Tribunal: TJMT
Processo: 1040039-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040039-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ADILDO JACINTO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 177.732.881-00 (EMBARGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DA CONTROVÉRSIA E APLICABILIDADE DOS TEMAS 1150 E 1300 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i) omissão no acórdão quanto à ilegitimidade passiva;

(
ii
)
a lide
diz respeito exclusivamente a normas de atualização monetária e não a falhas de gestão de conta;

(
iii
) aplicação
indevida
do Tema 1.300/STJ, por não tratar o feito sobre saques ou falhas operacionais.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração
(
art. 1.022
,
CPC
)
, visam sanar vícios específicos como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão apreciou e afastou a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, à luz do Tema 1150/STJ, reconhecendo sua responsabilidade na gestão das contas do PASEP, bem como confirmou a correta aplicação do Tema 1.300/STJ.

5.
Insubsistente a alegação de limitação da controvérsia a critérios normativos de correção, pois os autos imputam ao banco condutas concretas, como saques indevidos e omissão de rendimentos
.

6.
A discordância com os fundamentos do acórdão não configura vício, mas tentativa de rediscussão do mérito, incabível em embargos de declaração.

7.
Ausente caráter protelatório nos embargos, incabível aplicação de multa. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais suscitados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1.
A legitimidade do Banco do Brasil para responder por irregularidades na gestão de contas do PASEP encontra respaldo no Tema 1150/STJ. Embargos de Declaração, por sua vez, não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ater-se aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de declaração

opostos
por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
acórdão de id.
338957892
que
conheceu em parte e, na parte conhecida,
negou
provimento ao Agravo de instrumento
.

O embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que a controvérsia
se
restringe à definição de critérios normativos de correção e rendimentos do PASEP, não se tratando de falha na gestão da conta. Alega, ainda, sua ilegitimidade passiva, por atuar apenas como agente operador, sem poder decisório sobre os parâmetros de atualização, cuja responsabilidade caberia exclusivamente à União. Por fim, aponta aplicação indevida do Tema 1.300/STJ, por versar o feito sobre matéria contábil e normativa, dissociada de qualquer discussão sobre saques.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões sobre os temas indicados
. Subsidiariamente
,
que as matérias sejam enfrentadas
para fins de prequestionamento dos
dispositivos invocados
(id.
341112854
).

O embargado sustenta que não há omissão no acórdão, sendo os embargos inadequados por visarem à rediscussão do mérito. Alega inexistência de vício e preclusão da matéria
. R
equer o desprovimento do recurso
e a aplicação de multa de 2% por caráter protelatório
(id.
342528373
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões no acórdão quanto àilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Federal, diante da pretensão dealterar os índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Oacórdão embargado enfrentou todas as teses relevantes trazidas noAgravo, especialmente a que sustenta ailegitimidade do Banco do Brasil, afastando-a com base no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça noTema 1150, segundo o qual o banco possuilegitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço bancário na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

A alegação de que a pretensão seria alterar índices legais estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEPnão restou demonstrada nos autos. Ao contrário, o próprio acórdão observou que a controvérsia decorre da alegação de saques indevidos e omissão na aplicação de rendimentos,condutas concretas atribuídas ao banco enquanto gestor da conta.

Assim, inexiste
omissão
, pois o acórdão enfrentou a questão sob todos os aspectos relevantes, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante.

Verifica-se, na verdade, que o embargante busca rediscutiro mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (
ii
) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (
iii
) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4. O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5. A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6. Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º;
CDC,
arts
.6º, IVe V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(TJMT,N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por
fim,
o pedidode aplicação de multa àembargante não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração
se
deu em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026